Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0705580-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE AZEVEDO DUTRA AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para determinar à executada/agravada que apresente seus livros contábeis a fim de viabilizar a localização de bens penhoráveis. O exequente/agravante alega, em síntese, que a medida não é inócua e conta com previsão legal e respaldo jurisprudencial. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que não seja obrigado a dar andamento ao feito no prazo assinalado e, no mérito, seja determinada a apresentação, pela executada, dos livros contábeis indicados. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, por entender que a determinação para que o devedor apresente livros contábeis pode garantir a eficácia da execução com a localização de bens penhoráveis. Há, também, risco de dano ao agravante com a possibilidade de frustração da execução. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação ao agravante para que dê prosseguimento à execução no prazo assinalado, até o julgamento de mérito do presente recurso. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator